Tribunal: TJBA
Processo: 0500104-67.2018.8.05.0040
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500104-67.2018.8.05.0040

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ABEL VITORIANO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
THIAGO CARVALHO CUNHA, ULISSES ORGE FRANCO LIMA GOMES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELAÇÃO.
CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA VINCULADA AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DA LAVOURA CACAUEIRA BAIANA – PRLCB.
PRELIMINARES RECURSAIS NÃO CONHECIDAS. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DECLARATÓRIA.
PRESCRIÇÃO RECONHECIDA QUANTO AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexigibilidade de cédula rural hipotecária vinculada ao PRLCB e julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais e morais.

Preliminares de ilegitimidade passiva, inépcia da inicial e impugnação ao valor da causa, não conhecidas, por constituir inovação recursal, vez que não arguidas na contestação ou suscitadas, de ofício, pelo Juízo, não podendo ser examinadas na fase recursal, sob pena de violação ao princípio da preclusão.

Rejeitada a prejudicial de prescrição do crédito, em razão de interrupção por cobrança judicial através da execução anterior.

Ocorrência de prescrição da pretensão indenizatória, reconhecida com base no prazo trienal do art. 206, § 3º V, do CC, contado a partir da nota técnica da CEPLAC de 2004 e verificado que a demanda foi ajuizada apenas em 2018, fora do prazo legal, portanto. Não cabe, assim, pedido de indenização por danos materiais e morais decorrentes da ineficácia técnica imposta pela CEPLAC no âmbito do PRLCB.

A manutenção da sentença se impõe, inclusive sob o fundamento de que, mesmo em análise de mérito, os danos alegados não restaram configurados como ensejadores de reparação civil.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO nº
0500104-67.2018.8.05.0040
,
da Comarca de Camamu, em que figuram como Apelante
ABEL VITORIANO DOS SANTOS

e, Apelado, o
BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos de sua Turma Julgadora, não conhecer das preliminares, rejeitar a prejudicial e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.